Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE CONTRATO. ANÚNCIO SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que, em que pese o dissabor decorrente dos fatos narrados, dele não se pode extrair a ocorrência de dano moral.
3. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que o anúncio foi publicado pelo recorrido, sem a sua autorização, e por preço menor do que almejava, fato este que teria lhe causado prejuízo material, bem como à imobiliária responsável pela venda. Sustenta que a impertinência do recorrido haveria causado inquietude gerando o dever de indenizar.
4. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Sem contrarrazões ID. 28251624.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Ainda que a situação possa ter trazido descontentamento ao recorrente, tal fato não é suficiente para ofender a sua dignidade ou a honra.
8. Além do mais, como bem destacado na sentença objeto do recurso “Nas publicações juntadas aos autos não há referência à pessoa do autor, tampouco desqualificação do proprietário do imóvel anunciado.”
9. Portanto, não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrente.
10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente no pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, tendo em vista que o recorrido não apresentou contrarrazões.